Tribunal: TJDFT
Processo: 0704715-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704715-12.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A APELADO: ANDREIA SILVA TEIXEIRA, JONATHAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 53866111) interposta por TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e DIRECIONAL ENGENHARIA S/A , em face da sentença ID 55315109, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que nos autos da ação indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do dispositivo a seguir colacionado: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para CONDENAR as partes rés a pagarem às partes autoras o valor correspondente a 12 m2 (doze metros quadrados), considerando-se o valor do metro quadrado do imóvel objeto do contrato celebrado entre as partes (id. 152793457), acrescido monetariamente pelo INPC desde a data de entrega do imóvel e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Em razão da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno as partes ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios no importe de 10% do valor da condenação, nos termos do §2o do artigo 85 do CPC, na proporção de 70% (setenta por cento) para os réus e 30% (trinta por cento) para as partes autoras, certo que a exigibilidade ficará suspensa para as partes requerentes em razão da gratuidade de justiça. Em face da sentença, disponibilizada em 01/12/2023 (ID 55315110), foi interposta apelação em 25/01/2024 (ID 55315111), acompanhado de preparo (ID 55315112 e ID 55315113) e subscrita por advogado com procuração apresentada em 07/08/2023, mas vencida (procuração ID 167917727), pois subscrita em 20/06/2022 e com validade de um ano. É o relatório. Determino a intimação do Apelante para regularizar sua representação processual, nos termos do Art. 76, § 2o, I, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2024 12:35:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador